Tribunal: TJDFT
Processo: 0014393-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014393-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 49967370, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos honorários sucumbenciais. No ID: 49967370, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, julgo extinto o cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais (RPV - ID: 44686716). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. Após, digam as partes se há algum pedido pendente de análise nos autos. Nada requerido, arquivem-se, uma vez que o DF é isento de custas processuais. Brasília, 17 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador